Tribunal: TJMT
Processo: 1000419-61.2022.8.11.0030
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000419-61.2022.8.11.0030
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNO MIRANDA DE OLIVEIRA - CPF: 061.823.031-90 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR. DOCUMENTOS APÓCRIFOS. CONTRATO ASSINADO ELETRONICAMENTE.AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. APRESENTAÇÃO DE OUTRAS EVIDÊNCIAS DA RELAÇÃO CONTRATUAL.
INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
. O
c
ontrato

assinado

eletronicamente
com
elementos
de
verificação
(e-mail e IP),
assim

como

a

apresentação
de
documentos
,
ainda

que

un
ilaterais
,
porém

não

impugnados

especificamente
e
corroborados

por

outras

evidências
(
Súmula
34 das
Turmas

Recursais
do Estado de
Mato

Grosso
),
são

suficientes

para

demonstrar

a

existência
da
relação

contratual

suscitada

pela

parte

reclamada
,
tornando
a
co
brança

legítima
e
descaracterizando
a
conduta

ilícita
.

2.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

3.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da
causa
,
pela

parte

recorrente
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º do
CPC, se for o
caso
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1000419-61.2022.8.11.0030

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES

Recorrente
:
BRUNO MIRANDA DE OLIVEIRA

Recorrido
:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

BRUNO MIRANDA DE OLIVEI
RA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
MERCADOPAGO COM. REPRESENTAÇÃO LTDA.

Sentença

proferida
no ID150314299/PJe2.
Entendeu

evidenciada
a
relação

jurídica
entre as
partes
e
julgou

improcedentes

os

pedidos

autorais
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recur
so

Inominado
no ID150314301/PJe2.
Em

resumo
,
asseverou

que

não

contratou

os

serviços
da
parte

reclamada
,
motivo

pelo

qual
a
cobrança
é
indevida
e
houve

dano
moral.

Por

fim
,
requereu
a
reforma
da
sentença

para

julgar

procedente
a
reclamação
.

A
parte

reclam
ada

apresentou

contrarrazões
no ID150314308/PJe2.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Origem
da
dívida
.

É do
credor o ônus de provar a higidez do seu

crédito
,
para

legitimar
as
ações

adotadas

para

seu

recebimento
, inclusive
a

inscrição
do
nome
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. E é
assim
,
primeiro
,
por
se
tratar
do
fato

constitutivo
do
seu

direito
(art. 373,
inciso
I, do CPC) e,
depois
,
por

n
ão

ser

razoável

atribuir

ao

devedor

a

obrigação
de
fazer

prova
de
fato

negativo
.

A
propósito
:

(...)
Negativa
de
contratação
e de
existência
de
débito
.

Caso

em

que
o
autor

nega

a

existência
de
contratação
e de
débito

junto
à
instituição

financeira

ré
,
razão

pela

qual

afirma

que

inscrição
do
seu

nome

em

órgão
de
proteção

ao

crédito

foi

indevida
.
O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito
e da
origem
do
débito

que

motivou

a

inscrição

desabonatória
é da
ré
,
porquanto

inviável

exigir
-se do
autor

prova

negativa
.

Faturas

confeccionadas

pela

ré

que

não
se
prestam

para

provar
a
contratação
.

Não

tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova

que

lhe

competia
,
impõe
-
se a

declaração
de
nulidade
da
dívida
e a
determinação
de
cancelamento
da
insc
rição

negativa
. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de
Julgamento
: 22/11/2017, Nona
Câmara

Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da
Justiça
do
dia
24/11/2017)

Na
mesma

direção
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
:

(...) 3. O
artigo
14 do
Código
de
Defesa
do
Consumidor

atribui

ao

fornecedor
de
serviços
a
responsabilidade

objetiva

quanto

aos

danos

causados

ao

consumidor
,
fundada

na

teoria
do
risco
da
atividade
.4.
Se
a
consumidora

alega

desconhecer

a

existência
de
re
lação

jurídica
entre as
partes
e,
consequentemente
, a
responsabilidade

pelo

débito

questionado
,
cabia
a
Reclamada

comprovar
a
sua

origem
e
licitude
,
ônus

que

não
se
desincumbiu
a
teor
do
disposto
no art. 373, II, do CPC. (...)
(
Recurso

Inominado

nº
1020761
-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023).

Com o
objetivo
de
comprovar
a
origem
do
crédito
,
a parte
reclamada

apresentou

cédula
de
crédito
com
assinatura

eletrônica
(I
D 177420161/PJe2),
supostamente

realizada

pela
parte
reclamante
, com
elementos
de
segurança

baseado
s
no e-mail brunomoliveira21@gmail.com e no IP 189.59.68.242,
além
de
ter

apresentado

os

respectivos

termos
de
uso
e
apresentou
, inclusive,
os
dados da
reclam
ante
, "
selfie
"
desta
,
bem

como

imagens
de
seus

documentos

pessoais
,
além
das
demais

descrições

quanto

ao

empréstimo

por

ela

contraído
(ID 150314275/PJe2;
fls
. 8/9).

Embora

esses

documentos

possam

ser

considerados

unilaterais
e
apócrifos
, se
não

forem

espe
cificamente

impugnados
,
podem

ser

considerados

autênticos
,
conforme

preconiza
o
artigo
411,
inciso
III, do CPC.

Vale
destacar

que

a

impugnação

capaz
de
comprometer
a
validade
do
documento

deve

ocorrer
de forma
específica
,
apresentando

elementos

que

fragil
izam

os

documentos

apresentados
, inclusive,
contestando
as
informações

neles

constantes
.

Nesse

sentido
:

RECURSO INOMINADO. (...) 6. (...) A
parte

requerente

apresentou

impugnação

alegando
GENERICAMENTE
que
“JÁ QUE
O
TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO C
ORRESPONDE
A
UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA” SIC,
todavia
,
não

impugnou

especificamente

os

documentos

apresentados
,
em
especial as
biometrias

faciais
,
assinatura
e a
cópia
dos
documentos

pessoais
.
Consigno

ainda

que

apesar
de
não

ter

si
do

apresentado
a
cópia
de
nenhum

instrumento

contratual
“
físico
”
assinado

pela

parte

autora
, a
confirmação
de
identificação
via
biometria
facial
pressupõe

que
a
parte

autora

acessou

os

sistemas
da
requerida

para

contratação
de
seus

produtos
/
serviços
, o
que

conferem

credibilidade
à
tese

defensiva
”.
(N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
16/05/2023,
Publicado
no DJE 17/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL (...)
A

impugnação

genérica

apresentada

po
r

uma
das
partes

não
se
presta

a

afastar
eventual valor
probatório
de
documentos

juntados

aos
autos
pelos

litigantes
.
Demonstrada
a
existência
de
relação

jurídica
entre as
partes
,
bem

como
a
regularidade
da
dívida

anotada
,
não

há

que
se
falar

em

declaração
de
inexistência
do
débito

ou

indenização

por

danos

morais
. (...) (TJ-MG - AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves
Carreira
Machado (JD
Convocado
), Data de
Julgamento
: 19/02/2020, Data de
Publicação
: 20/02/2020).

Ademais
,
além
da
ausência
de
impugn
ação
,
existindo
outros
elementos

que

evidenciem

os

fatos

que
se
pretende

demonstrar
,
podem

ser

admitidos

como

prova
da
relação

contratual
,
conforme

assentado

na

Súmula
34 das
Turmas

Recursais
do Estado de
Mato

Grosso
:

SÚMULA 34: “A
prova
documental
consist
ente

em

telas

sistêmicas
,
desde

que

corroboradas

por
outros
elementos

probatórios
, é
admissível
à
comprovação
da
existência
da
relação

contratual
.”
(
Aprovada

em
05/06/2023).

No
caso
dos autos
,

os

documentos

apresentados

pela
parte
reclamada

apresentam

evid
ências
da
existência
da
relação

jurídica
,
tais

como
o
endereço

constante

nos

cadastros
da
reclamada

que
é
idêntico

àquele

apontado

na

inicial
,
além
das
demais

evidências

apresentadas

acerca
da
existência
da
relação

jurídica
, já referidas
.

Portanto
,
considerando

a

inexistência
de
impugnação

específica
e as
evidências
da
relação

contratual
,
entendo

que
a
origem
da
dívida

se encontra

demonstrada
,
não

havendo

conduta

ilícita
.

Em
vista
disso
,
fica

prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizad
ores
da
responsabilidade
civil,
tal

como
o eventual
dano

sofrido
e
respectivo

quantum
indenizatório
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos

termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da
causa
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá
/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023